Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725055-34.2023.8.07.0001 APELANTE: ERNESTO GUEVARA BATISTA REIS, DANIELA OLIVEIRA SANTANA APELADO: WALESCA BORGES DA CUNHA E CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 52324084 (ausência de dialeticidade, falta de interesse e inovação recursal). Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora